Tribunal: TJMT
Processo: 0501731-03.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
vide acordão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501731-03.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 384.642.331-91 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0501731-03.2014.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedentes embargos executivos manejados pela Estrado recorrido, estipulando, todavia, que sobre o valor em execução, seja realizada a aplicação de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos a partir da citação.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que os juros moratórios e a correção monetária sejam aplicados a partir da emissão da Certidão de Crédito em execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que os juros moratórios e a correção monetária sejam aplicados a partir da emissão da Certidão de Crédito em execução.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve ocorrer pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (19/04/2009), e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que a
correção monetária ocorra pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (19/04/2009), e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021